Tribunal: TJDFT
Processo: 0736390-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Processo : 0736390-21.2021.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 58700756) proferida na ação ajuizada por CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A que, com suporte no laudo pericial contábil, julgou procedente em parte o pedido para condenar o réu a pagar R$ 141.353,20 (cento e quarenta e um mil, trezentos e cinquenta e três reais e vinte centavos) em favor do autor, referente ao saldo da conta PASEP. Recorre o réu (id. 58700761). Discorre sobre o saldo das cotas da conta individual PASEP, traçando uma cronologia acerca do benefício. Aponta que, em relação ao cálculo efetuado pelo apelado, não foram considerados os índices legais de valorização, cujo percentual aplicado aos saldos das contas individuais está disponível no site do Tesouro. Destaca que o saldo médio das contas individuais junto ao Fundo era de apenas R$ 1.352,50 por cotista, na data de 30.06.2018. Explica que esse saldo médio é um cálculo que abrange cotas distribuídas pelo PIS e PASEP de 1972 a 1989, quando os depósitos cessaram por determinação constitucional. Conclui que o saldo disponível para o autor é compatível com a média. Assinala que, usualmente, são observados equívocos de interpretação pelos cotistas e seus advogados, que demandam judicialmente do Banco do Brasil ou da União a revisão dos valores, desconsiderando a interrupção da distribuição de cotas a partir da promulgação da Constituição em 1988, bem como os saques de rendimentos realizados anualmente, além de se utilizarem de índices incorretos para a atualização do saldo da conta vinculada ao programa. Pede provimento ao recurso, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões (id. 58700766), pelo não provimento do recurso. Intimado quanto à ofensa ao princípio da dialeticidade (id. 60897121), o apelante sustenta que não houve violação. É o relatório. Decido com fulcro no art. 932, III, do CPC. O recurso não deve ser conhecido por desrespeito ao princípio da dialeticidade. O col. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015. No caso, o Juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido com suporte no laudo pericial produzido por perito contábil nomeado para a causa, conforme trecho da sentença a seguir reproduzido (id. 58700756, negritado no original): O laudo pericial analisou os documentos postos no processo e em especial as rubricas dos extratos da conta do PASEP da autora (ID 139433571 - Pág. 20). O ilustre período deixou claro que os cálculos apresentados pela parte autora não se valeram da legislação de regência (LC n.o 26/1975 e Decreto n.o 9.978/19 e Lei n.o 9.365/96), porém verificou erro de cálculo, sendo que: “Com base em criteriosa análise dos extratos fornecidos pelo Banco do Brasil S.A (réu) e procedidos os cálculos, apresentados no apêndice I anexo a este Laudo Pericial Contábil, demonstrando a evolução do saldo com a correção dos índices dos períodos de 1988/89 a 1989/90, apuradas as diferenças dos expurgos atualizadas pelo índices Oficiais do PIS/PASEP com substituição da TJLP reduzida pelo índices oficiais a partir de 12/1994 até a data de encerramento da conta. O valor devido pelo Banco do Brasil S.A (réu), apurado em setembro de 2022 é de R$ 194.799,82 (cento e noventa e quatro mil, setecentos e noventa e nove reais e oitenta e dois centavos). (ID 139433571 - Pág. 21). Dessa forma, deve ser acolhida a pretensão autoral, sendo esse Juízo limitado ao valor requerido na inicial, de R$ 141.353,20. Contudo, nas razões recursais, o apelante apenas faz considerações genéricas acerca do PIS/PASEP, e ao invés de refutar as conclusões do laudo pericial, aponta erros no cálculo apresentado pelo autor, que sequer foi utilizado para subsidiar o entendimento do Juízo a quo. Aliás, a sentença consignou que o perito “deixou claro que os cálculos apresentados pela parte autora não se valeram da legislação de regência (LC n.o 26/1975 e Decreto n.o 9.978/19 e Lei n.o 9.365/96) (...)”. Desse modo, o apelante não procede a qualquer correlação com as razões de decidir da sentença, visto que não impugna especificamente o desfecho alcançado pela prova técnica que embasou a decisão do Juízo. Ademais, instado a se manifestar sobre eventual ofensa ao princípio da dialeticidade, a parte afirma, em suma, tratar-se de mero depositário das quantias do PASEP, não dispondo de ingerência quanto à adoção dos índices de atualização dos saldos principais ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional). Ainda, afirma que o autor tenta rediscutir os índices dos valores do PASEP, com a aplicação de índices totalmente descabidos e diversos daqueles aplicados pelo Conselho Diretor do programa. Enfim, em momento algum se contrapõe ao laudo elaborado pelo perito contábil, com o escopo de afastar o direito alegado pelo autor. Ante o exposto, não conheço da apelação, na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Majoro em 1% os honorários devidos pelo réu-apelante, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Após preclusa a decisão, dê-se baixa dos autos. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator